Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-57.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-57.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002550-57.2017.8.11.0006

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada em desfavor de
JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
não foi intimado pessoalmente, e que o artigo 485 do CPC, em seu parágrafo primeiro, é claro ao dispor da necessidade de intimação pessoal do autor, bem como de seu patrono antes da extinção do feito, em caso de inércia da parte, o que não restou observado no caso concreto.

Alega que
a falta de atendimento a esta determinação não poderia ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito pelo art. 485, III, do CPC, visto que dependeria de intimação pessoal da parte para ser decretada, tendo em vista o previsto no parágrafo 1o deste artigo
.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento (Id 46524007).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id 46524008/46524009.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o

BANCO BRADESCO S/A
ajuizou “ação de execução por quantia certa contra devedor solvente” em desfavor de
JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO
, que foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o banco demandante interpõe o presente recurso, em que alega que
não foi intimado pessoalmente em conformidade com o artigo 485, § 1o do CPC, razão pela qual assevera que a presente sentença merece ser reformada, a fim de que os autos sejam devolvidos à origem para regular processamento
.

Pois bem. O artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 0
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

Consta dos autos que uma vez proposta a ação originária, o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do autor, aqui apelante, para
providenciar o pagamento da taxa distribuição e das custas
e, no mesmo ato, determinou a citação do devedor (Id 46522972).

A Certidão de Id 46522994 atestou a impossibilidade de citação do executado.

Pela petição de Id 46522996, o exequente pugnou pela realização de
pesquisas via "BACENJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", no sentido de obtenção de novos endereços, visando a localização do executado, o que foi deferido pelo Juízo, conforme despacho de Id 46522997.

Em continuidade, na petição de Id 46522999, o exequente requereu a
citação do executado por via postal no endereço apurado pelo Juízo, ocasião em que o AR retornou com a indicação de “mudou-se”, conforme se observa pelo Id 46523952.

Ato contínuo, o exequente pugnou por nova pesquisa nos sistemas
"BACENJUD", "INFOJUD", "RENAJUD" (Id 46523954), o que foi indeferido pelo Juízo no despacho de Id 46523956.

Na petição de Id 46523957, o exequente reitera o pedido para realização de pesquisa, sendo novamente indeferido pelo Juízo, ocasião em que determinou
novamente ao autor que se manifestasse e requeresse que entender pertinente ao feito, notadamente postulando outras medidas/diligências visando a localização do devedor (Id 46523959).

Em seguida, o exequente peticionou nos Ids 46523960/46523962/46523970, requerendo a expedição de carta de citação, cujo cumprimento mais uma vez restou inexitosa (Id 46523966/46523974).

Pela petição de Id 46523977, o exequente pugnou pela realização de bloqueio/penhora via BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo no Id 46523979.

Na sequência, o exequente pugnou pela pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUDO (Id 46523983), o que foi deferido pelo Juízo no Id 46523985.

E seguiu requerendo pesquisas junto aos sistemas Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) – Provimento n. 47/2015; Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP); E-CRI PR (Id 46523992), sendo deferido pelo Juízo a consulta
na plataforma virtual da ANOREG.

Requereu, ainda, a
intimação do executado para que indicasse quais são, e onde estão os bens de sua propriedade sujeitos a penhora e seus respectivos valores (Id 46523997), o que foi indeferido pelo Juízo (Id 46523998); novas buscas pelos sistemas "BACENJUD", "INFOJUD", "RENAJUD" e "SIEL", também indeferido (Id 46524001).

Por fim, o exequente requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, ocasião em que sobreveio a r. sentença hostilizada, onde o MM. Juiz extinguiu o processo, sem resolução de mérito, entendendo ter havido abandono da causa, por desídia do autor/apelante.

Contudo, ao que se contata dos autos, o Juízo de primeiro grau não esgotou todas as tentativas de intimação pessoal do autor, ora apelante, para que então pudesse extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Desse modo, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa, o que não é o caso dos autos, tendo o recorrente comparecido aos autos para dar prosseguimento ao feito, estando pendente de análise pelo Juízo
a quo
.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo, sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 0000200-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 0002560-54.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020